Tribunal: TJDFT
Processo: 0715360-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE DERIVADA. COMODATO VERBAL. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. RECONHECIMENTO DE POSSE PRECÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação reivindicatória, julgou improcedente o pedido de restituição do imóvel e reconheceu incidentalmente o direito à usucapião especial urbana, com fundamento nos arts. 1.240 do Código Civil e 183 da Constituição Federal. O autor alega ser legítimo proprietário do bem, o qual teria sido cedido verbalmente, a título gratuito, ao pai da ré, mediante comodato. Após o falecimento dos comodatários, requereu a devolução do imóvel, tendo a ré recusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois temas em debate: (i) verificar se a posse exercida pela ré configura posse autônoma e apta a ensejar usucapião especial urbana; (ii) definir se, diante da ausência de animus domini e da recusa de devolução do bem, deve prevalecer o direito do autor à restituição do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor comprova sua condição de proprietário e possuidor indireto do imóvel por meio de cadeia dominial regular e certidão de matrícula atualizada do registro de imóveis, além de efetivo exercício de poderes dominiais, como o pagamento de tributos.
4. A posse exercida pela ré é derivada de comodato verbal celebrado entre o autor e seus genitores, configurando posse precária, sem animus domini, e, portanto, insuscetível de usucapião, nos termos da jurisprudência pacífica.
5. O documento apresentado pela ré — procuração de 2016 — é juridicamente ineficaz, pois emitido por pessoas que já haviam alienado o imóvel em 1987, o que afasta qualquer presunção de boa-fé e confirma ciência da precariedade da posse.
6. A negativa da ré em devolver o imóvel após o falecimento dos pais e após notificação formal do proprietário caracteriza oposição expressa e interrompe o prazo aquisitivo da usucapião, nos termos do art. 202, I, do Código Civil.
7. A alegação de cumprimento da função social da propriedade não prevalece diante do exercício legítimo do direito de propriedade, regularmente registrado, não renunciado e reiteradamente reivindicado.
8. A ausência de pedido reconvencional de usucapião e a incompatibilidade procedimental da ação reivindicatória com o rito especial da usucapião impedem o reconhecimento incidental do domínio em favor da ré.
9. Embora constatada a posse injusta, modulam-se os efeitos da decisão com base em princípios constitucionais e no poder geral de cautela, fixando-se prazo de 90 (noventa) dias para desocupação voluntária, em razão da moradia habitual da ré e sua situação de vulnerabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A posse decorrente de comodato verbal é precária, não gera animus domini e, por consequência, não enseja usucapião.
2. A oposição expressa do proprietário ao uso do imóvel interrompe o prazo aquisitivo para fins de usucapião.
3. O reconhecimento incidental da usucapião é incabível em ação reivindicatória, dada a incompatibilidade procedimental.
4. A restituição do bem ao legítimo proprietário é devida quando demonstrada a titularidade formal e a posse injusta do ocupante.
5. A modulação dos efeitos da desocupação pode ser aplicada com base em princípios constitucionais e sociais, assegurando prazo razoável para saída voluntária.